Tribunal: STF
Processo: AI 333209
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
Imposto de renda: correção monetária: atualização pela
UFIR: constitucionalidade do art. 79 da L. 8383, de 30.12.91:
precedentes.
        Se o fato gerador da obrigação tributária relativa
ao imposto de renda reputa-se ocorrido em 31 de dezembro, conforme a
 orientação do STF, a lei que esteja em vigor nessa data é aplicável
 imediatamente,  sem contrariedade ao art. 5°, XXXVI, da
Constituição